Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0717056-87.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDA REIS CARVALHO RECORRIDO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO A recorrente FERNANDA REGIS CARVALHO requer o deferimento de tutela de urgência recursal, nos seguintes termos, in verbis: [...] a) seja recebido o recurso inominado e LIMINARMENTE que seja deferido efeito suspensivo ativo ao Recurso Inominado de modo que seja permitido à recorrente figurar na classificação final, após a realização de todas etapas do certame, haja vista o risco de dano irreparável, por ser a medida menos gravosa ao certame, e ainda haja vista a fumaça do bom direito; b) Acaso não seja considerada cabível a pretensão liminar de efeito suspensivo ativo, pede-se, AINDA LIMINARMENTE, que seja suspensa a tramitação do processo neste grau recursal, de modo que seja permitido à recorrente aproveitar a coisa julgada coletiva em formação nos autos da ação civil pública de 0704841-73.2020.8.07.0018 [...] Intimem-se, com urgência, os recorridos, para se manifestarem especificamente acerca dos pedidos liminares, no prazo improrrogável de 5 dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito